Tribunal: TJPA
Processo: 0819154-15.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819154-15.2022.8.14.0040

APELANTE: MATHEUS MARQUES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do in dubio pro reo; (ii) desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal). O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal; e (iii) determinar se a atenuante da menoridade relativa impõe a redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão, que descreve a apreensão de porções fracionadas de maconha e crack/cocaína e de balança de precisão, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo que confirma a natureza ilícita das substâncias.

4. A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares prestados sob contraditório judicial, os quais relatam a dinâmica da prisão, a apreensão dos entorpecentes e dos apetrechos de traficância, além da admissão extrajudicial do acusado quanto à comercialização.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de policiais, quando prestado em juízo e não infirmado por prova idônea em sentido contrário, constitui meio probatório apto a fundamentar condenação, inexistindo presunção de parcialidade pelo simples fato de integrarem a força pública.

6. O princípio do in dubio pro reo exige dúvida substancial fundada em inconsistência probatória concreta, o que não se verifica diante da harmonia entre a prova oral judicializada, os elementos documentais e o laudo pericial.

7. A configuração do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 independe da comprovação de mercancia efetiva, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal.

8. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas exige demonstração inequívoca da destinação exclusiva ao consumo pessoal, conforme critérios do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, o que não ocorre quando há diversidade de drogas, fracionamento, acondicionamento individualizado e apreensão de balança de precisão.

9. Incumbe à defesa comprovar a alegação de uso exclusivo, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo laudo de dependência ou outro elemento técnico que sustente a condição de usuário.

10. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) é formalmente aplicável ao réu menor de 21 anos à época dos fatos, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é fixada no piso, conforme a Súmula 231 do STJ e o entendimento firmado pelo STF no RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais prestado em juízo, quando coerente e não infirmado por prova idônea em sentido contrário, constitui meio suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A diversidade e o fracionamento de entorpecentes, aliados à apreensão de balança de precisão e ao contexto da abordagem, evidenciam a finalidade mercantil e afastam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

3. A atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, quando a pena-base é fixada no piso, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, §4º; Código Penal, art. 65, I; Código de Processo Penal, art. 156; RISTJ, art. 34, XX; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.11.2024; STJ, HC 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STF, RE 597.270, Tema 158 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por
MATHEUS MARQUES DA CONCEIÇÃO
contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2022, por volta das 22h24min, na Rua Macapá, Bairro Liberdade, naquele município, após abordagem policial que resultou na apreensão de 15 porções de substância aparentando ser crack, 11 porções de substância aparentando ser maconha, uma balança de precisão e um aparelho celular.

Lavrado o auto de prisão em flagrante, houve homologação judicial e concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Oferecida denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, imputando ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas, esta foi recebida, seguindo-se regular instrução criminal, com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva, com fundamento no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos das testemunhas policiais, no laudo definitivo de constatação de entorpecente e na confissão extrajudicial do acusado, condenando-o à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Inconformado, o réu interpõe recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença.

O Ministério Público de Primeiro Grau apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

O apelante foi condenado à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta:

A) Absolvição por insuficiência probatória (in dubio pro reo);

B) Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas;

C) Aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP).

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso .

Passo ao exame tópico por tópico.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 30079030 - Pág. 6), que descreve a apreensão de porções fracionadas de maconha e crack/cocaína, pela apreensão de balança de precisão e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 30079130 - Pág. 1/2), que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram a dinâmica da prisão, a localização das drogas e dos apetrechos típicos de traficância, bem como a admissão extrajudicial do acusado acerca da comercialização de entorpecentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o depoimento de policiais, quando prestado em juízo e não infirmado por prova idônea em sentido contrário, constitui meio probatório apto a fundamentar decreto condenatório, inexistindo qualquer presunção de parcialidade pelo simples fato de integrarem a força pública. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, não se verifica qualquer contradição relevante ou fragilidade probatória capaz de gerar dúvida razoável acerca da autoria e materialidade.

O princípio do
in dubio pro reo
exige dúvida substancial, fundada em inconsistência probatória concreta, e não mera irresignação defensiva. Diante da harmonia entre a prova oral judicializada, os elementos documentais e o laudo pericial, não há espaço para absolvição.

II.2

DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

A defesa sustenta que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal do acusado.

Todavia, a análise das circunstâncias fáticas revela cenário incompatível com a tese de uso próprio. O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios objetivos para distinção entre tráfico e porte para consumo pessoal, determinando que se considerem a natureza e quantidade da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes.

No presente caso, foram apreendidas porções fracionadas de duas espécies distintas de entorpecentes, acondicionadas de forma individualizada, além de balança de precisão, instrumento classicamente associado à mercancia ilícita. Soma-se a isso o contexto da abordagem policial, que se deu após observação de movimentação típica de tráfico, e a admissão extrajudicial de comercialização por parte do réu. Tais elementos, conjugados, revelam finalidade mercantil.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a desclassificação para o art. 28 somente é possível quando demonstrada, de forma inequívoca, a destinação exclusiva ao consumo pessoal, sendo insuficiente a simples alegação defensiva, sobretudo quando presentes indícios objetivos de traficância, como fracionamento e apreensão de balança de precisão.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

Ademais, nos termos do art. 156 do CPP, incumbia à defesa comprovar a alegada destinação exclusiva para consumo próprio, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo laudo de dependência ou outro elemento técnico que sustentasse a condição de usuário exclusivo. Diante do quadro probatório robusto, inviável a desclassificação pretendida.

II.3 DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

É incontroverso que o apelante, nascido em 10/03/2004, contava menos de 21 anos na data do fato, ocorrido em 13/12/2022.

A atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal é, portanto, formalmente aplicável. Contudo, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Nesse contexto, a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo cominado, em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (
https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2011_17_capSumula231.pdf
)

Tal orientação foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270 (Tema 158 da Repercussão Geral), ocasião em que se declarou que a vedação não viola os princípios da individualização da pena, proporcionalidade ou legalidade.

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2663001&numeroProcesso=597270&classeProcesso=RE&numeroTema=158
)

Assim, ainda que reconhecida a menoridade relativa, a pena não pode ser reduzida além do piso legal, inexistindo erro na dosimetria efetuada na sentença.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026